Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700137-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELZIENE DE SENA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada contra INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF deferiu a tutela de urgência e determinou a cobertura do fármaco Tagrisso 80mg (Osimertinibe), enquanto perdurar a necessidade da requerente, conforme prescrição médica. Alega o ente agravante, em síntese, que o fármaco requestado pela autora não está previsto no Rol de eventos em saúde da Agência de Saúde Suplementar (ANS), e que, portanto, não estaria obrigada a fornecê-lo à autora, salientando, ainda, que existem três alternativas terapêuticas para o tratamento. Sustenta, outrossim, que os planos de saúde públicos não se submetem ao controle da agência reguladora da área, elencando igualmente o fato de estar organizada no formato de autogestão, pelo que não seria exigível a observância do plano de referência, na forma do art. 10, §3o da Lei n. 9.656/98. Aponta que “o plano de saúde é oferecido conforme parâmetros fixados na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004 - ANS, em razão do disposto no art. 19 do Decreto distrital n. 27.231/2006, que transformou em norma local as disposições contidas na referida norma da Agência reguladora”, de modo que aquela norma “aplicável ao INAS em razão do poder regulatório da ANS, mas unicamente em virtude de decreto do Governador tê-lo recepcionado”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para infirmar a decisão agrava e indeferir a tutela de urgência requerida na origem. Dispensado de preparo. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, o que busca a operadora de plano de saúde dos servidores distritais com a irresignação posta na pela recursal é afastar o dever de cobertura de fármaco indicado para tratamento de câncer de pulmão em participante idoso do plano de saúde. Para tanto, alega não constar o fármaco no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem assim estar organizado na modalidade autogestão, bem assim que o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar (anexo do Decreto n. 27.231/2006) tão somente previu remissão ao rol de procedimentos contidos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, e não nas posteriores. De plano, cumpre referir que não aparenta encontrar guarida o argumento de que estaria obrigado a observar tão somente a Resolução Normativa no 82, de 29/9/04, da ANS, visto que o chefe do executivo, ao prever o regime dos procedimentos relativos às coberturas pelo INAS, esculpido no art. 19 do Decreto Distrital 27.231/06, fez referência àquela norma por ser a que estava vigente no momento da edição do decreto. Assim, diante do evidente intuito de equiparação às demais espécies de planos de saúde que observam o Rol da ANS, tendo este sido apenas atualizado, naturalmente também deverá a previsão de cobertura acompanhar o rol de procedimentos da ANS, independentemente da numeração que lhe seja conferida, porto que em essência as novas Resoluções normativas se mantêm com o mesmo objetivo. Nesse sentido, esta Turma já teve a oportunidade de se manifestar: O Decreto Distrital 27.231/06, que aprova o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF, remete as suas coberturas, no art. 19, ao rol de procedimentos constantes da resolução normativa da ANS. Não procede a alegação do apelante-réu de que teria por referência, tão somente, o Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa no 82, de 29/9/04, da ANS, e que, portanto, não estaria obrigado a autorizar o procedimento em razão de novas resoluções, uma vez que aquela era a norma que estava em vigor (de 29/9/04 a 1/4/08) quando da aprovação do Regulamento do Plano do apelante-réu. (Acórdão 1650790, 07060890620228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Adiante, no que concerne à argumentação alusiva à operadora do plano de saúde dos servidores distritais não se submeter à normativa da ANS, seja por ser pessoa jurídica de direito público, seja por organizar-se na modalidade autogestão, tem-se que, diante do cenário delineado acima, tal debate é inócuo para o tema ora debate (dever de cobertura do fármaco), visto que o próprio regulamento do plano faz remissão ao rol de procedimentos da ANS, incorporando-o, portanto, referência básica de sua cobertura. De toda sorte, como salientado pelo magistrado na decisão agravada, o fato de ser entidade organizada na modalidade autogestão não seria impeditivo para a aplicação da lei de regência dos planos de assistência à saúde (Lei 9.656/98), e, portanto, à oferta do plano-referência e observância do rol de procedimentos, notadamente em função da literalidade do § 2o do art. 1o daquela norma, que dita que “incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração”. Ainda, quanto à taxatividade do aludido rol de procedimentos, após alguma tormentosa consolidação jurisprudencial, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, a Corte da Cidadania buscou por fim à divergência entre suas Turmas de Direito Privado e, por meio da Segunda Seção, fixou orientação no âmbito do julgamento dos EResp 1886929/SP, permitindo, no entanto, a cobertura em alguns casos. Contudo, posteriormente ao julgado, sobreveio a Lei 14.454/22, que alterou o art. 10 da Lei 9.656/98, prevendo ser exemplificativo o rol e procedimentos da ANS, e, portanto, a referência básica dos planos de saúde, aplicável, pelos motivos talhados alhures, à operadora ora agravante. Para tanto, condicionou que os procedimentos não contemplados no rol de procedimentos da ANS devem observar a comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências científicas ou a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de órgão similar de renome internacionais. Na hipótese, a autora demonstra na origem ser o fármaco, além de devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA – (ID origem 144103172) fora indicado pelo médico assistente com lastro em publicação em revista científica de renome (“New England Journal of Medicine” – ID origem 144103168), tendo trazido, ainda, nota técnica emitida pelo NATJUS/DF em processo no qual paciente de similares características pessoais e quadro clínico de câncer de pulmão, na qual fora indicado o uso, ainda que com ressalvas. Assim, a priori, restam demonstrados requisitos autorizadores da cobertura pela operadora de plano de saúde, ainda que não previsto o fármaco no rol de procedimentos da ANS. Por fim, gize-se a urgência enfrentada na situação da autora, que está acometida de doença com evolução agressiva, que, de acordo com o documento do médico assistente acostado ao ID origem 144103168, relata, após sua adesão ao plano (ID 144101393), ter descoberto, consecutivamente a infecção por COVID-19, nódulo pulmonar, o qual, submetido à biópsia (maio/22) e exame PET-Scan (junho/22), fora qualificado como acometimento neoplástico e, após aguardando por meses autorização para cirurgia torácica, nova avaliação médica constatou adenocarcinoma de pulmão e mudou a indicação cirúrgica pra “tratamento paliativo”, mediante uso de “medicamento até progressão de doença ou toxicidade inaceitável”. Com efeito, nada mais há a acrescentar quanto à qualificação do caso concreto como sendo de urgência, o que, somado à probabilidade do direito alegado pela autora, denota a correção da decisão agravada em conceder a tutela de urgência e, de mesma forma, a impertinência de conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Por oportuno, relevante inferir que a argumentação do agravante de que existiriam alternativas terapêuticas ao caso da agravada (AFATINIBE, ERLOTINIBE e GEFITINIBE) - ID 42502112 -, certo é que tais elementos somente foram trazidos na esfera recursal, não tendo sido ainda apreciados pelo Juízo da origem, nem tampouco postos ainda ao crivo mínimo do contraditório. Dessa maneira, em que pese pertinentes, poderá a argumentação ser melhor apreciada no julgamento de mérito do presente recurso, após ouvia a autora, sendo certo, em todo caso, que sopesando-a com os elementos trazidos pela autora, aparentam prevalecer, em uma análise rasa do litígio, a urgência apontada nos relatórios médicos relativamente ao combalido quadro clínico da autora. Ademais, eventualmente improcedente o pleito ao final da lide, nada impede que a operadora seja ressarcida pela agravante, em questão que pode se resolver posteriormente a tempo e modo adequados, de modo a compensar a operadora sem maiores prejuízos –reversibilidade que não se verifica na análise inversa da situação. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator